Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706346-22.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALBERTO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O pedido de liminar vindicado pela defesa técnica, consubstanciado na imediata redução da pena imposta definitivamente ao requerente, implica esgotamento do mérito da revisional. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador